Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740631-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER TEODORO DE PAULA AGRAVADO: SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, interposto por WALTER TEODORO DE PAULA contra a r. decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante nos autos da Execução de Título Extrajudicial que lhe move SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA (proc. no 0720930-28.2020.8.07.0001), ao fundamento de que a matéria suscitada deve ser discutida em sede de embargos à execução. Aduz o agravante, em síntese, que arguiu a nulidade do título executivo e que, nos termos do parágrafo único do art. 803 do CPC, a matéria pode ser suscitada independentemente de embargos à execução. Afirma que os títulos executados são notas promissórias oriundas de contrato de compra e venda entabulado entre as partes, o qual posteriormente sofreu distrato, possuindo esta circunstância natureza de prova pré-constituída. Sustenta que o exequente/agravado, por omissão voluntária e evidente má-fé, escondeu o documento de distrato, com o pedido de devolução das notas promissórias, e optou pelo ajuizamento da ação executória. Argui, ainda, a inexigibilidade dos títulos executivos que aparelham a execução em razão da ocorrência de exceção do contrato não cumprido, sustentando que foi essa a razão que o motivou a efetivar o distrato. Colaciona julgados a embasar sua tese. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao risco de dano, a possibilidade de realização de atos de constrição patrimonial. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos quaisquer atos de constrição patrimonial ordenados em desfavor do agravante, até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja acolhido o pedido de nulidade da execução. Preparo regular ID 19765991. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro a ocorrência de probabilidade de provimento do recurso a autorizar o deferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. Originalmente consagrada pela doutrina e jurisprudência, a figura da exceção de pré-executividade veio normatizada pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 525, § 11), mantido o entendimento de que a necessidade de dilação probatória inviabiliza a discussão nessa via, sendo admitida apenas prova pré-constituída para a comprovação das alegações apresentadas. Na hipótese dos autos, o agravante/executado alega, a título de nulidade da execução, a ocorrência de distrato do instrumento de compra e venda em razão de descumprimento de cláusulas contratuais por parte do exequente/agravado, sustentando, inclusive, a exceção de contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil. Nesse sentido, entende que, uma vez ocorrida a denúncia do contrato à outra parte por meio de notificação extrajudicial, o instrumento estaria automaticamente rescindido, retirando dos títulos executivos que serviram de pagamento ao objeto contratual os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Contudo, o caso em tela não se amolda ao constante no parágrafo único do art. 803 do CPC, porquanto a alegada nulidade diz respeito, na verdade, às circunstâncias relativas ao negócio que deu origem aos títulos executivos, bem como à sua resolução, o que exige dilação probatória e observância ao devido contraditório. Extrai-se da narrativa do agravante que não houve mera desistência de uma das partes quanto ao negócio (resilição), mas alegado descumprimento contratual (resolução), somando-se ainda o fato de que o contrato não possui cláusula resolutiva expressa. Nesse viés, considerando que a rescisão contratual não se operou de plano, os argumentos relativos à inexequibilidade dos títulos, em tese, vinculados ao instrumento, devem ser arguidos na via processual própria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 22 de setembro de 2020 11:48:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator